Tribunal: TJBA
Processo: 8055122-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055122-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CIRO SODRE NETO e outros

Advogado(s)
:
ALAN DIEGO PINTO ORMONDE

AGRAVADO: PETRONILIO RODRIGUES FILHO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO REIS SENA, FABIO NUNES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA RÉPLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 437, § 1º, DO CPC. DECISÃO SURPRESA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SEQUÊNCIA PROCEDIMENTAL. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. ERRO DE RITO IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AFASTAMENTO DA REVELIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL NA GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A ABERTURA DA PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que (i) deixou de abrir prazo para réplica após apresentação de contestação com documentos, (ii) rejeitou a decretação de revelia, (iii) indeferiu pedido de perícia em gravação de audiência e (iv) não apreciou pedido de tutela de urgência, formulado posteriormente no recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de abertura de prazo para réplica diante de juntada de documentos configura cerceamento de defesa e decisão surpresa; (ii) estabelecer se a contestação foi tempestiva ou se seria caso de revelia; (iii) determinar se é cabível o indeferimento de perícia requerida com fundamentação genérica; e (iv) verificar a possibilidade de apreciação, em sede recursal, de pedido não analisado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz deve assegurar o contraditório sobre documentos juntados com a contestação, concedendo prazo de 15 dias para manifestação, nos termos do art. 437, § 1º, do CPC.

A ausência de intimação para réplica, especialmente diante de documento novo relevante ao mérito, configura supressão de fase processual obrigatória e caracteriza decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.

A regularidade procedimental exige a observância da sequência processual, sendo indispensável a manifestação da parte antes da especificação de provas e saneamento do feito.

A contestação apresentada conforme prazo indicado pelo juízo, ainda que decorrente de equívoco de rito provocado pela parte autora, deve ser considerada tempestiva em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

A decretação de revelia não pode decorrer de erro imputável à própria parte adversa que induziu a fixação inadequada do procedimento.

O deferimento de prova pericial exige a indicação concreta dos pontos controvertidos, sendo insuficiente alegação genérica de adulteração de prova, sob pena de inutilidade e onerosidade indevida da diligência.

A apreciação de pedido não submetido ao juízo de origem configura supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de abertura de prazo para réplica diante da juntada de documentos novos com a contestação configura cerceamento de defesa e decisão surpresa.

A contestação apresentada conforme orientação expressa do juízo, ainda que baseada em equívoco procedimental provocado pela parte adversa, deve ser considerada tempestiva.

O deferimento de prova pericial exige demonstração concreta dos pontos controvertidos, não sendo suficiente alegação genérica.

É vedada a apreciação, em sede recursal, de matéria não analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 10, 357, 437, § 1º, 1.015, XIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJAM, Apelação Cível nº 0602528-16.2023.8.04.3800, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 02/12/2024.